Tribunal: TJMT
Processo: 1003656-19.2024.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003656-19.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIMAO DE LIMA JAQUES - CPF: 814.002.921-15 (EMBARGANTE), CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 054.928.479-61 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 416). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por segurado contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação previdenciária na qual se pleiteava a concessão de auxílio-acidente. O embargante alega omissão do julgado quanto ao exame da contradição interna do laudo pericial e à aplicação do Tema 416 do STJ, sustentando que as sequelas permanentes, ainda que leves, impactam sua capacidade funcional para o exercício da profissão de eletricista de veículos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada contradição do laudo pericial e sobre o precedente vinculante do STJ (REsp 1109591/SC – Tema 416), quanto à exigência de comprovação de redução da capacidade funcional para a concessão de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a alegação de existência de sequelas, assentando que o laudo pericial, produzido sob contraditório, não identificou repercussão funcional relevante decorrente das lesões.

4.

A jurisprudência do STJ (Tema 416) exige, para fins de concessão do auxílio-acidente, a comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, mas sempre com repercussão funcional efetiva.

5.

A decisão embargada aplica corretamente o precedente mencionado, ao destacar que não basta a existência de lesão anatômica ou sequela clínica; é imprescindível que haja comprovação técnica de redução da capacidade para o trabalho habitual.

6.

O acórdão analisou de forma clara, lógica e suficiente os fundamentos do pedido, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos.

7.

A pretensão deduzida pelo embargante representa inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A caracterização de omissão, para fins de embargos de declaração, pressupõe a ausência de manifestação sobre ponto relevante capaz de infirmar a conclusão adotada, o que não ocorre quando o acórdão analisa de forma clara e fundamentada a matéria controvertida.

2.
A aplicação do Tema 416 do STJ exige demonstração de repercussão funcional decorrente da lesão, não sendo suficiente a mera existência de sequela anatômica sem reflexo sobre a capacidade laboral.

3.

Laudo pericial judicial conclusivo, produzido sob contraditório, prevalece na avaliação da redução da capacidade funcional, salvo prova técnica idônea em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de
embargo de declaração, oposto por Simão de Lima Jaques, contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto e manteve a sentença exarada nos autos da ação previdenciária de origem, que julgou improcedente o pedido de deferimento do auxílio-acidente
.

O embargante defende, em síntese, a ocorrência de omissão, ao argumento de que o laudo oficial reconheceu a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente laboral — como hipotrofia muscular, limitação articular no tornozelo e redução de força no pé — que, embora classificadas como leves, impactam diretamente sua capacidade funcional para exercer a atividade de eletricista de veículos, a qual exige esforço físico, equilíbrio e agilidade.

A omissão apontada reside no fato de o acórdão ter ratificado o laudo como prova conclusiva sem analisar a contradição interna do próprio laudo — que reconhece limitações e, ao mesmo tempo, nega incapacidade — e sem se manifestar sobre o precedente vinculante do STJ (REsp 1109591/SC – Tema 416), que estabelece que qualquer redução da capacidade laboral, mesmo mínima, já justifica a concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei 8.213/91
.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos, para sanar o vício apontado.

O embargado, embora intimado, não apresentou as suas contrarrazões (Id. 298980861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Simão de Lima Jaques opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto
, e que foi assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, fundado em acidente de trabalho ocorrido em 22.02.2011, com alegação de sequelas permanentes que teriam reduzido sua capacidade laborativa. O autor sustenta que o benefício deveria ter sido concedido automaticamente após a cessação do auxílio-doença, bem como que o laudo pericial judicial não reflete adequadamente sua condição funcional. Postula a concessão do benefício desde 01.09.2011, com pagamento retroativo das parcelas vencidas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão reside em saber se as lesões oriundas do acidente de trabalho geraram redução permanente da capacidade laborativa, nos termos exigidos pelo art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

III. Razões de decidir

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de acidente de qualquer natureza, seguido de sequelas permanentes que reduzam, ainda que minimamente, a capacidade para o trabalho habitual do segurado.

A perícia judicial realizada sob contraditório conclui de forma categórica pela ausência de limitação funcional decorrente do acidente, afastando a existência de redução da capacidade laborativa.

O mero relato de dores, desconforto ou maior esforço para o desempenho da atividade habitual, desacompanhado de comprovação técnica de limitação funcional, não é suficiente para caracterizar redução da capacidade laboral.

A jurisprudência que admite concessão do benefício mesmo diante de lesões mínimas pressupõe repercussão funcional comprovada, o que não se verifica no presente caso.

A previsão legal de que o auxílio-acidente independe de requerimento (art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/1991) não afasta a exigência de prova da redução da capacidade para o trabalho.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente que implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado.

A perícia judicial, realizada sob contraditório, prevalece sobre documentos unilaterais apresentados pelo segurado, salvo prova técnica idônea em sentido contrário.

A ausência de comprovação técnica de limitação funcional impede a concessão do benefício, ainda que o acidente de trabalho esteja comprovado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86, caput e §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1109591/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 28.04.2010 (Tema 416); TJMT, Apelação Cível n. 1030909-16.2023.8.11.0003, Rel. Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09.04.2025.

Sabe-se que, os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar, esclarecer ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que contenha erro material, como se depreende dos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, como cito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1º.

O artigo 489, § 1º, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Assim, não há dúvidas de que o julgador, ao decidir os embargos de declaração, com fundamento na omissão, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Registre-se, ainda, por oportuno, que, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Dito isso, compreendo que os embargos de declaração devem ser rejeitados, visto que a decisão embargada examinou de forma completa, clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Conforme destacado no acórdão recorrido, “
o argumento do apelante de que a mera existência de lesão já configuraria redução da capacidade não se sustenta diante da prova técnica produzida. A jurisprudência do STJ, ao afirmar que ‘o auxílio-acidente será devido ainda que mínima a lesão’ (REsp 1109591/SC – Tema 416), pressupõe que tal lesão gere efetiva repercussão funcional, o que não se verifica no presente feito
”.

Com isso, observa-se que a decisão não ignorou o precedente repetitivo mencionado, mas o aplicou com exatidão, e esclareceu que o núcleo essencial da análise judicial recai não sobre a existência da sequela em si, mas sim sobre o reflexo funcional que dela decorre em relação ao labor habitual do segurado.

A aplicação de referido entendimento, como destacado no voto original, pressupõe, como premissa fática, a efetiva demonstração da perda funcional, o que não se verifica no presente feito. A alegação de que bastaria a existência de lesão anatômica mínima para ensejar o benefício não se sustenta juridicamente, à luz da jurisprudência consolidada.

Reitere-se que o benefício de auxílio-acidente não se presta à mera compensação por dano anatômico, estético ou clínico, mas sim à mitigação de prejuízo concreto à capacidade de produção laboral, ainda que parcial, desde que real e efetivo.

No caso concreto, o acórdão foi claro ao reconhecer que, conquanto o laudo pericial tenha descrito alterações mínimas — como a “redução em grau mínimo dos movimentos de flexão plantar e inversão” no tornozelo direito e leve hipotrofia muscular —, essas alterações não implicaram em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia o segurado.

Assim, diferentemente do que sustentado pelo embargante, o laudo técnico — produzido sob contraditório e assinado por perito devidamente habilitado — não é contraditório, mas sim conclusivo ao afastar a existência de redução funcional relevante, fundamento esse que ampara corretamente o indeferimento da pretensão recursal.

Portanto, tendo o acórdão embargado apreciado de forma clara, lógica e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se caracteriza omissão nem contradição, tampouco erro material.

Na realidade, o que se extrai da leitura dos embargos é o manifesto inconformismo da parte embargante com a conclusão jurídica adotada por esta Câmara, valendo-se dos embargos de declaração como instrumento indevido de reexame da causa, o que não se coaduna com os limites objetivos da via aclaratória, cujo escopo é exclusivamente sanar vícios formais da decisão, e não revisá-la por suposta injustiça de mérito.

A propósito:

[...] 1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.

2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. [...]

(STJ, EDcl no REsp n. 2.029.636/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 29/11/2024).

Com estas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025